Tribunal: STF
Processo: ARE 1604213
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 299).
 
Aduz a recorrente, em suma, que:

o v. acórdão consignou que para a manutenção dos créditos apropriados das notas fiscais consideradas inidôneas posteriormente, a Agravante deveria ter provado a boa-fé, a efetiva ocorrência das operações e que também tomou as cautelas possíveis para garantir que estava contratando com empresa idônea e existente, o que, aos olhos do Eg. Tribunal, a Agravante não teria demonstrado (doc. 303, p. 8).

Afirma, também, que:

o v. acórdão recorrido limitou a multa aplicada ao percentual de 100% do imposto cobrado, porém a multa aplicada merece ser integralmente cancelada, tendo em vista que a Agravante não deixou de recolher qualquer parcela de ICMS para o Estado de São Paulo. 
Nesse sentido, o artigo 3º do CTN estabeleceu que o tributo é uma prestação pecuniária que não constitui sanção por ato ilícito. Por esse motivo, o tributo não pode ser utilizado para punir, da mesma forma que as sanções não podem ser utilizadas como instrumento de arrecadação disfarçado (doc. 303, p. 9).

Por fim, diz que:

não cometeu a nenhuma infração à lei tributária não agiu com culpa nem, tampouco, dolo, ou seja, não houve intenção em burlar a legislação tributária, fraude ou simulação, bem como não deixou de recolher tributo que seria devido, simplesmente exerceu um direito previsto na Constituição Federal de se creditar do imposto recolhido nas operações anteriores, em respeito ao Princípio da Não-Cumulatividade (doc. 303, p. 10).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional federal e local (Código Tributário Nacional; e Leis estaduais n. 6.374/1989, 13.918/2009 e 16.497/2017), incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.
Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator